Tribunal: TJMT
Processo: 1001086-53.2023.8.11.0049
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO (ART. 21, LCP), AMEAÇA (ART. 147, CP), VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B, CP) E INJÚRIA PRECONCEITUOSA EQUIPARADA AO CRIME DE RACISMO (ART. 2o-A, LEI 7.716/89). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA FUNDAMENTADA NA REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do recorrente contra sentença que o condenou pelos crimes de vias de fato, ameaça, violência psicológica contra a mulher e injúria preconceituosa, praticados no contexto de violência doméstica. A Defesa sustentou insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria dos delitos e pleiteia a absolvição. Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena, alegando excesso na fixação da pena-base.
II. Questões em discussão:
(I) Existência de provas suficientes para embasar a condenação do apelante pelos crimes imputados.
(II) Revisão da dosimetria da pena, com alegação de excesso na fixação da pena-base e aplicação da reincidência.
III. Razões de decidir:
1. A condenação do apelante encontra sólido amparo nos autos, especialmente nos depoimentos firmes e harmônicos das vítimas e testemunhas, corroborados por demais elementos probatórios, como imagens de hematomas e danos materiais na residência.
2. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente e respaldada por outros elementos de prova.
3. A configuração do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP) prescinde de laudo psicológico, bastando a demonstração do sofrimento emocional significativo e da restrição da autodeterminação da vítima.
4. Quanto ao crime de injúria preconceituosa (homofobia), inexiste necessidade de comprovação da orientação sexual da vítima para a caracterização do delito, sendo suficiente que o agente tenha proferido ofensas de cunho discriminatório.
5. No tocante à dosimetria da pena, o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a exasperação da pena-base, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial a reincidência do réu e o impacto emocional causado às vítimas.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida em sua integralidade.
Tese fixada:
1. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos de prova.
2. A violência psicológica contra a mulher independe de laudo para sua configuração, bastando a comprovação do sofrimento emocional imposto à vítima.
3. A injúria preconceituosa equiparada ao crime de racismo não exige a comprovação da orientação sexual da vítima, sendo suficiente a utilização de expressões discriminatórias para tipificação do delito.
4. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela reincidência do réu e demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, respeitando o critério de proporcionalidade estabelecido pela jurisprudência.
Dispositivos legais citados:
Código Penal: arts. 59, 61, I, 147, 147-B
Lei 7.716/89: art. 2o-A
Lei de Contravenções Penais: art. 21
Jurisprudências relevantes:
STJ, AgRg no AREsp 2262678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 16/05/2023.
STJ, AgRg no HC 844274/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/05/2024.
STJ, AgRg no HC 773645/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001086-53.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Vias de fato, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEIR VIRISSIMO OLIVEIRA - CPF: 049.869.221-30 (APELANTE), ROBSON SILVA DA SOUZA - CPF: 044.946.491-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DHEMERSON BORGES RODRIGUES - CPF: 029.749.631-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PEREIRA NUNES - CPF: 106.492.671-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MILA GABRIELA DA CONCEICAO - CPF: 058.564.941-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANORANIA TAVARES NIUS - CPF: 058.845.911-95 (VÍTIMA), CREUSENIR XAVIER SOARES - CPF: 904.086.832-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO (ART. 21, LCP), AMEAÇA (ART. 147, CP), VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B, CP) E INJÚRIA PRECONCEITUOSA EQUIPARADA AO CRIME DE RACISMO (ART. 2o-A, LEI 7.716/89). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA
. IMPROCEDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA FUNDAMENTADA NA REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do recorrente contra sentença que o condenou pelos crimes de vias de fato, ameaça, violência psicológica contra a mulher e injúria preconceituosa, praticados no contexto de violência doméstica. A Defesa sustentou insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria dos delitos e pleiteia a absolvição. Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena, alegando excesso na fixação da pena-base.

II. Questões em discussão:

(I) Existência de provas suficientes para embasar a condenação do apelante pelos crimes imputados.

(II) Revisão da dosimetria da pena, com alegação de excesso na fixação da pena-base e aplicação da reincidência.

III. Razões de decidir:

1.
A condenação do apelante encontra sólido amparo nos autos, especialmente nos depoimentos firmes e harmônicos das vítimas e testemunhas, corroborados por demais elementos probatórios, como imagens de hematomas e danos materiais na residência.

2.
A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente e respaldada por outros elementos de prova.

3.
A configuração do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP) prescinde de laudo psicológico, bastando a demonstração do sofrimento emocional significativo e da restrição da autodeterminação da vítima.

4.
Quanto ao crime de injúria preconceituosa (homofobia), inexiste necessidade de comprovação da orientação sexual da vítima para a caracterização do delito, sendo suficiente que o agente tenha proferido ofensas de cunho discriminatório.

5.
No tocante à dosimetria da pena, o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a exasperação da pena-base, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial a reincidência do réu e o impacto emocional causado às vítimas.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida em sua integralidade.

Tese fixada:

1.
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos de prova.

2.
A violência psicológica contra a mulher independe de laudo para sua configuração, bastando a comprovação do sofrimento emocional imposto à vítima.

3.
A injúria preconceituosa equiparada ao crime de racismo não exige a comprovação da orientação sexual da vítima, sendo suficiente a utilização de expressões discriminatórias para tipificação do delito.

4.
A exasperação da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela reincidência do réu e demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, respeitando o critério de proporcionalidade estabelecido pela jurisprudência.

Dispositivos legais citados:

Código Penal:

arts
. 59, 61, I, 147, 147-B;
Lei 7.716/89:
art. 2o-A;
Lei de Contravenções Penais:
art. 21.

Jurisprudência
s
relevante
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2262678/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 16/05/2023;
STJ,
AgRg
no HC 844274/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/05/2024;
STJ,
AgRg
no HC 773645/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 18/04/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
VALDEIR VIRISSIMO OLIVEIRA
, contra a sentença do Juízo da
2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT
, nos autos da
Ação Penal
n.
1001086-53.2023.8.11.0049
, que o condenou pela prática dos crimes de
vias de fato (art. 21, LCP), ameaça (art. 147, CP), violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP) e injúria preconceituosa equiparada ao crime de racismo (art. 2o-A, Lei 7.716/89), todos na forma da Lei 11.340/06
, à pena de
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, 17 (dezessete) dias de prisão simples e 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a
Defensoria Pública
pleite
ou
a
absolvição do
apelante
, sustentando
ausência de provas
quanto à materialidade e autoria de todos os crimes. Argument
ou
que
não há provas de agressão física à vítima
Anorania
, uma vez que o exame de corpo de delito não constatou lesões. No tocante ao crime de
violência psicológica
, aleg
ou
que se tratou apenas de uma
discussão de casal
sem ameaça real. Sobre o delito de
injúria preconceituosa (homofobia)
, defende
u
que
não há comprovação da orientação sexual da vítima Michael
, afastando-se, assim, a tipificação penal. Em relação à suposta ameaça contra a vítima
Creusenir
,
a
D
efesa
sustentou
que
o apelante apenas se defendeu de uma agressão prévia
sofrida pela vítima, caracterizando legítima defesa. Subsidiariamente, requer
eu
a
redução da pena-base
, alegando
exasperação excessiva
na
dosimetria.

Por fim,
prequestionou
a matéria.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

245120307
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
252575699
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 21 DO DECRETOLEI 3.688/41 (LCP), ARTIGOS 147 E 147-B, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 2o-A, DA LEI 7.716/89, NA FORMA DA LEI 11.340/06 E DO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 147-B, CP – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – AUMENTO EM 1/8 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PREJUDICADO – CONDUTA JÁ ADOTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório
.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Exsurge da peça acusatória que
o apelante agrediu fisicamente sua convivente,
Anorania
Tavares
Nius
, enforcando-a e destruindo objetos da residência para intimidá-la. Além disso, ele teria ameaçado e injuriado Michel Tavares dos Santos com ofensas homofóbicas e tentado agredir
Creusenir
Xavier Soares com um pedaço de madeira
.
Vejamo
s
a narra
tiva
fática
:

“Extrai-se dos autos que, na data dos fatos,
após a ofendida
Anorania
reclamar com o denunciado a respeito do horário que ele chegou na residência, este ficou agressivo e proferiu palavras de baixo calão contra ela dizendo “vagabunda, você não vale nada e não manda em mim”, bem como a agrediu fisicamente enforcando-a
.

Na sequência, o denunciado se apossou de um objeto perfurocortante, do tipo faca, e começou a destruir os objetos e utensílios da residência, causando
dano
emocional a ofendida, uma vez que a partir de suas ações, amedrontava e humilhava ela
.

Ato contínuo,
ingressou no quarto onde estava o filho dela, a vítima Michel Tavares dos Santos e, em posse do objeto mencionado anteriormente, o ameaçou, bem como injuriou ele com a utilização de elementos de cunho homofóbico dizendo: “seu
viadinho
, você não é homem, fica se escondendo atrás de sua mãe, seu
viado
”
.

Diante disso, e temendo por sua vida e de seus filhos menores, a vítima os pegou e saiu correndo da residência, sendo que, para lhe ajudar, chamou as testemunhas Mila Gabriela e Matheus para tentarem acalmar o acusado.

Ocorre que,
enquanto aqueles tentavam acalmar o denunciado, a vizinha do casal, a senhora
Creusenir
, se aproximou para também tentar contê-lo, todavia acabou sendo injuriada por este ao chamá-la de vagabunda e cadela, bem como dizer que não deveria se intrometer na conversa
.

Ao contínuo,
ele se apossou de um pedaço de madeira e, no instante em que a vítima
Creusenir
virou-se, tentou agredi-la com um golpe na cabeça, contudo não obteve êxito, pois a testemunha Mila Gabriela interveio nos movimentos dele. Assim, foi para cima dela e a ameaçou dizendo “você quer morrer?”
.

Em face do exposto, a senhora
Creusenir
adentrou em sua moradia, objetivando dar fim a confusão, oportunidade em que acionou a polícia militar, o qual compareceu ao local dos fatos, prendeu o denunciado em flagrante delito e o conduziu para a delegacia de polícia para as providências cabíveis.” (denúncia - id. 245120168).

Após, regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
boletim de ocorrência (id. 245119670), auto de prisão em flagrante (id. 245119669)
, termo
s
de representaç
ões
criminal (ids. 245119680
,
245119682
e 245120182
)
, imagem de hematoma (vermelhidão) no pescoço da vítima
Anorania
(id.
245119676)
, image
ns
do móvel com marca de facada e vidro quebrado (ids. 245119678,
245119677 e 245119679)
, além dos depoimentos
das vítimas e testemunhas
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

Em sede policial, o apelante fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio. (id. 245119688).

Em juízo, o
apelante

confessou apenas a ameaça proferida contra a vizinha
, alegando que foi
porque ela
teria lhe
ameaçado co
m
um facão
, negando a prática delitiva contra
as víti
mas
Anor
ania
e Michel
(id.
245120256)
.

A
vítima
,
Anorania
Tavares
Nius
,
declarou,
em ambas as fases processuais
, que
seu companheiro, Valdeir Veríssimo Oliveira, após ser questionado sobre a demora para ir para casa, tornou-se agressivo, xingando-a de "
vagabunda
" e "
rapariga
" antes de tentar enforcá-la. Ele ainda quebrou objetos na residência, ameaçou seu filho menor com uma faca, chamando-o de "
viado
" e afirmando que "
não gostava de
viado
". Posteriormente, ofendeu a vizinha
Creusenir
Xavier Soares, chamando-a de "
puta
" e "
vagabunda
", e tentou agredi-la com um pedaço de madeira, sendo impedido após ela se armar com um
facão. (depoimento – sede policial
e judicial
– id
s
. 245119684
e 245120256
).

A vítima,
Creusenir
Xavier Soares
, relatou
,
nas duas fases processuais
,
que
ouviu as
ameaças de Valdeir contra Michel e
Anorania
, motivadas por homofobia. Ao intervir, também foi ofendida e quase agredida fisicamente pelo agressor, que portava um
cabo de vassoura
. Diante da ameaça, a vítima pegou uma faca para se defender.

(depoimento – fase policial
e judicial
– id
s
. 245119681
e
245120256
).

No depoimento
,

em todas as fases processuais
, a vítima,
Michael Tavares dos Santos
, de 13 anos de idade, relatou que Valdeir
Virissimo
Oliveira
,
no dia dos fatos, o ameaçou com uma faca, sendo interrompido por sua mãe e vizinhos antes da chegada da polícia. Conforme trecho do depoimento
em sede policial
: “
o declarante afirma que na sequência Valdeir ainda se apossou de uma ‘faca’, colocou em sua barriga e repetiu ‘
você é um
viadinho
e não serve para nada
’. (depoimento – fase policial
e judicial
– id
s
.
245120183
e 245120256
).

A testemunha
Mila Gabriela
da Conceição

relatou, em sede policial, que viu o casal na festa e depois apenas o suspeito Valdeir. Mais tarde, a vítima pediu socorro, alegando que Valdeir estava armado com um facão. A declarante tentou acalmá-lo, momento em que ele afirmou estar nervoso porque seu filho, Michel, "
é veado
" e que "
não iria criar filho veado
". Em seguida, Valdeir discutiu com uma vizinha e tentou se defender após ela pegar uma faca para ameaçá-lo, mas foi contido.
(depoimento – fase policial – id. 2451201600
)
.

Na fase judicial, a testemunha
Mila

divergiu um pouco de sua declaração prestada na delegacia, narrando que
a vítima
Creusenir
foi para cima do apelante com uma faca e que ele não estava com um cabo de vassoura em mãos
, ratificando as demais declarações feitas na delegacia
.
(depoimento judicial – id.
245120256).

Em fase policial, a testemunha

Matheus Pereira Nunes
afirmou que Valdeir
Virissimo
Oliveira fica agressivo quando ingere bebida alcoólica e que a vítima,
Anorania
, não o denunciou antes por medo, pois ele é perigoso e tem passagens policiais. No dia dos fatos, Valdeir, armado com um facão, ameaçou o menor Michael, ordenando que tirasse a camisa porque iria "dar umas lapadas nas costas dele", chamando-o de "
viadinho
" e afirmando que "
não gostava de
viado
". Além disso, ameaçou a vizinha
Creusenir
Xavier Soares, que precisou pegar um facão para se defender. (depoimento – fase policial – id. 245120162).

Já, na fase judicial,
a testemunha
Matehus

modificou sua versão, alegando
que
não presenciou os fatos
.
(fase judicial – id. 245120256).

Os policiais militares
Robson Silva de
Souza
e
Dhemerson
Borges Rodrigues
declaram,
em ambas as fases processuais
, que

atenderam a ocorrência

de violência doméstica, onde um homem, após discussão com a esposa, a ameaçou com uma faca, atacou um armário, ameaçou um menor e tentou agredir uma vizinha
. Ressaltaram
, em sede policial,

que o recorrente estava bastante nervoso, sendo necessário o uso de algemas
.

(depoimentos – fase policial
e judicial
– ids. 245119673 e 245119674).

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

Em análise dos autos
, verifica-se que a condenação do apelante encontra sólido amparo nos elementos colhidos ao longo da instrução processual, notadamente nos depoimentos das vítimas e testemunhas, corroborados por demais elementos indiciários.

A tese defensiva sustent
ou
a inexistência de provas robustas para embasar a condenação, alegando que não houve lesões corporais em
Anorania
e que a discussão entre as partes não configura violência psicológica.

Aduz
iu
, ainda, que não há comprovação da orientação sexual de Michael para justificar a condenação por homofobia e que a vítima
Creusenir
teria sido a responsável
pela
desavença
, afastando a imputação de ameaça.

No entanto, tais argumentos não se sustentam diante do acervo probatório colacionado.

O depoimento da vítima
Anorania
é firme e coerente ao relatar que o apelante a agrediu, apertando-lhe o pescoço, e em seguida, em meio a insultos depreciativos, destruiu objetos da residência e ameaçou seu filho com uma faca.

Esse relato foi confirmado pelo próprio Michael, que, em juízo, declarou ter sido alvo de ameaças e xingamentos de cunho homofóbico por parte do r
ecorrente
, o que lhe causou temor persistente.

Além disso, a vizinha
Creusenir
Xavier Soares corroborou a narrativa ao afirmar que ouviu as
ofensas
praticadas pelo apelante contra mãe e filho, além de ter sido igualmente ameaçada e ofendida.

A jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima em delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, especialmente quando seu depoimento se mostra coeso e harmônico com os demais elementos probatórios.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. 2. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2262678 DF 2022/0384824-6, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)”

No que se refere ao pedido de absolvição pelo crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), a tese defensiva de que inexistem provas concretas do abalo emocional da vítima não merece prosperar.

A materialidade do delito restou amplamente demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima
Anorania
Tavares
Nius
, que relatou ter sido submetida a um estado de medo e humilhação contínuos, culminando no uso de medicação para ansiedade após os fatos.

Além disso, as
outras vítimas
corroboraram a narrativa, evidenciando o comportamento agressivo e intimidador do apelante. Importante ressaltar que a caracterização do delito independe de laudo psicológico, bastando que a ofendida tenha sido submetida a um sofrimento emocional significativo, capaz de restringir sua autodeterminação.

Quanto ao crime de homofobia, o entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça aponta que a configuração da injúria preconceituosa não exige a comprovação da orientação sexual da vítima, bastando que o agente profira ofensas de cunho discriminatório, como ocorreu no caso concreto.
Vejamos:

“
1. (...). 3.
Independentemente da real orientação sexual da vítima, o delito de injúria restou caracterizado quando o acusado, valendo-se de insultos indiscutivelmente preconceituosos e homofóbicos, ofendeu a honra subjetiva do ofendido, seu vizinho. Isto é, não é porque a vítima é heterossexual que não pode sofrer homofobia (injúria racial equiparada) quando seu agressor, acreditando que a vítima seja homossexual, profere ofensas valendo-se de termos pejorativos atrelados de forma criminosa a esse grupo minoritário e estigmatizado
.
4.
Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 844274 DF 2023/0277540-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024)”

O r
ecorrente
, ao chamar reiteradamente o menor Michael de "
viado
" e associar tal termo a uma conotação pejorativa, empregou linguagem ofensiva que se enquadra na tipificação penal do art. 2o-A da Lei 7.716/89.

Diante de todo o exposto,
não há que se falar em insuficiência probatória ou dúvida razoável a beneficiar o apelante
, nos moldes do art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal
. A Defesa alega ausência de provas da materialidade do fato (inciso II), inexistência de prova de que o apelante tenha concorrido para a infração penal (inciso V) e insuficiência de
provas para a condenação (inciso VII). Entretanto, as provas colhidas demonstram, de forma clara e isenta de dúvidas razoáveis, a materialidade e autoria dos delitos, tornando incabível a absolvição do apelante.

No que tange à dosimetria da pena, verifica-se que eventuais equívocos materiais na sentença de primeiro grau foram devidamente corrigidos após a oposição de embargos de declaração pelo Ministério Público. Dessa forma, a alegação defensiva de que foram considerados maus antecedentes na fixação da pena-base não se sustenta, uma vez que a sentença condenatória apenas reconheceu a agravante da reincidência, afastando-se, portanto, qualquer possibilidade de
bis in idem
.

O magistrado sentenciante observou corretamente as diretrizes do art. 59 do Código Penal, que determina a fixação da pena conforme a análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

No caso concreto, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal para o crime de violência psicológica contra a mulher, considerando-se, acertadamente, o fato de que o delito foi cometido na presença dos filhos menores da vítima, bem como
,
as graves repercussões emocionais impostas à ofendida.

Além disso, foi corretamente reconhecida a reincidência específica do apelante, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal, que estabelece a reincidência como circunstância agravante.

O recorrente ostenta condenação anterior definitiva, justificando a majoração da pena na segunda fase da dosimetria e afastando qualquer alegação de duplicidade na valoração de seus antecedentes criminais.

Conforme entendimento
jurisprudencial
, a simples existência de uma única circunstância judicial negativa já é suficiente para afastar a pena do mínimo legal.
Vejamos:

“
1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior.
Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do
CP.
3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2023)
”

No presente caso, identificaram-se duas circunstâncias desfavoráveis, o que reforça a necessidade da exasperação da pena-base.

Por fim, não prospera o pedido de revisão do critério utilizado para o aumento da pena, sob o argumento de que a elevação deveria ser limitada a 1/8 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativa. Isso porque tal critério já foi adotado pelo juízo sentenciante, inexistindo qualquer irregularidade na aplicação da dosimetria.

Dessa forma, ausente qualquer violação a princípios constitucionais ou processuais, impõe-se a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença de primeiro grau.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Valdeir
Virissimo
Oliveira
, mantendo-se inalterado o édito condenatório.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025